Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DO CDC. SUB-ROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

1. Considerando que, ao efetuar o pagamento da indenização aos segurados, a seguradora sub-rogou-se nos direitos deles, nos termos do art. 786 do Código Civil, aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em que pese a incidência do CDC, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo ocorrer quando o Juiz reputar verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência (art. 6°, inciso VIII, do CDC).

3. Nos termos do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

4. Para que reste configurado o dever de indenizar da concessionária de serviço público, embora não seja necessária a demonstração de dolo ou culpa dela, deve-se comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e os danos causados ao consumidor.

5. Não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos causados nos equipamentos eletrônicos dos segurados, afasta-se o dever de indenizar.

6. Apelação conhecida e desprovida. Erro material corrigido de ofício.